Tribunal: STF
Processo: AI 733489
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 




1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. 




2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 




3. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 




4. Agravo regimental não provido.